Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LAD. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FATO ANTERIOR. FATO NOVO. MANTIDA A INVIABILIDADE DO PRIVILÉGIO POR MAUS ANTECEDENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Após o trânsito em julgado do presente feito sobrevieram fatos novos consistentes na informação do transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos após a decisão de extinção da punibilidade (prazo depurador), repercutindo na dosimetria da reprimenda fixada.
4. De acordo com o Tema no 150 do STF, as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, o que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.